Tribunal: TJDFT
Processo: 0741464-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741464-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M B DO VALLE SERVICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENGECAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (autos n.o 0744585-24.2023.8.07.0001), ajuizada em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no valor de R$69.614,44, reconhecendo excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos deveriam observar a sistemática contratual, com aplicação de taxas parcela a parcela, inclusive taxa de administração superior àquela fixada na sentença. Irresignada, a parte Agravante sustenta que, conforme sentença transitada em julgado, a ré foi condenada a restituir os valores pagos em razão do consórcio, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês após o trigésimo dia do encerramento do grupo, autorizando apenas o desconto proporcional da taxa de administração, vedando outros abatimentos. Aduz que a decisão agravada afronta a coisa julgada ao determinar cálculos com base no contrato, que incluem taxas não autorizadas judicialmente. A parte agravante destaca, ainda, que os cálculos homologados ignoram os valores já pagos administrativamente e os critérios definidos na sentença, resultando em enriquecimento ilícito da parte agravada. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial ao cumprimento da sentença, ressaltando que a decisão agravada desconsidera os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, além de permitir a liberação indevida de valores. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo a liberação de valores à parte agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento dos cálculos constantes do ID no 243448530, que constituem o débito total no valor de R$130.598,61 até julho de 2025, sendo o saldo residual, após abatimento do valor já pago em juízo, de R$65.156,90, com a devida aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme previsto no art. 523, § 1o e § 3o do CPC. Preparo regular (ID no 76682238). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se dos autos que a sentença exequenda (ID no. 197140460 dos autos originários) foi clara ao estabelecer os parâmetros para a liquidação do débito, autorizando apenas o desconto proporcional da taxa de administração, sem qualquer menção à aplicação de taxas contratuais parcela a parcela, tampouco à inclusão de taxa de adesão ou antecipação de parcelas. Aparentemente, a decisão agravada, ao determinar a aplicação da sistemática contratual, incorre em violação à coisa julgada, nos termos do art. 502 e 505, I, do CPC, além de afrontar o disposto no art. 509, § 4o, que veda a modificação do conteúdo da sentença na fase de liquidação. Ademais, os cálculos homologados, ao desconsiderarem os valores já pagos administrativamente e os consectários legais, como juros e correção monetária, contrariam o Tema 677 do STJ, que estabelece que o depósito judicial não exime o devedor do pagamento dos encargos da mora até a efetiva satisfação da obrigação. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo eventual liberação de valores à parte executada até o julgamento final do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador